Tribunal: STF
Processo: HC 251359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS PELA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.1.2025 por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Rogério Marino de Queiroz, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 970.240/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 11.1.2021, pelo juízo da 12ª Vara Criminal de São Paulo, às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e ao pagamento de doze dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante o emprego de chave falsa e em concurso de pessoas) (e-doc. 4).



     



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1522191-62.2020.8.26.0228, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.9.2021, negou provimento ao recurso defensivo com a seguinte ementa:



    “Apelação Criminal. Furto qualificado. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de redução da pena base aos patamares mínimos afastando os maus antecedentes, por força da aplicação do prazo depurador de 05 anos, a elevação justificada pelo reconhecimento de duas qualificadoras, considerada uma como circunstancia judicial desfavorável e outra na segunda fase da dosimetria, o que viola o sistema trifásico da dosimetria das penas e denota o bis in idem; abrandamento do regime prisional; substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou penas restritivas de direitos para ROGÉRIO, e alteração das restritivas de direitos concedidas para Davy e Márcio. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recursos improvidos” (e-doc. 12).



    Este acórdão transitou em julgado em 18.10.2021, conforme se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 970.240/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 19.12.2024 (e-doc. 15).



     



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante salienta que “o delito pelo qual o paciente foi condenado não envolveu violência ou grave ameaça, sendo esta sua única condenação atualmente vigente”, bem como que “o requerente se afastou de práticas ilícitas, demonstrando postura ativa de reintegração social” (fl. 5, e-doc. 1).



    Narra que requereu, no juízo da 12ª Vara Criminal de São Paulo, a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, porém o juízo informou que tal pedido deve ser formulado no juízo das execuções penais. Diante disso, afirma que “o cartório ainda não expediu o Processo de Execução Criminal (PEC) relativo ao paciente” e que “tal circunstância torna impraticável e desproporcional exigir que o paciente requeira a substituição da pena em um processo que ainda inexiste formalmente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    (a) Substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    (b) Seja determinado a criação do processo de execução para o paciente cumprir as penas restritivas de direito; 



    (c) Expedir contramandado de prisão em favor do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 970.240/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao condenar o paciente, o juízo da 12ª Vara Criminal de São Paulo destacou, quanto ao regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:



    “O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando. 



    Inviável a substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência do acusado (artigo 44, inciso II do Código Penal), não se mostrando a substituição socialmente recomendável. 



    Por fim, o réu Rogério não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo nenhum novo elemento autorizador da liberdade ao acusado. Com efeito, o acusado é reincidente, motivo pelo qual a manutenção da prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública” (fl. 7, e-doc. 4).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de primeiro grau ao afirmar ser “incabível para ROGÉRIO a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, vez que se trata de reincidente e ostenta maus antecedentes, demonstrando ter personalidade desregrada e voltada para a prática de crimes. A medida não é socialmente recomendável e insuficiente para a repressão penal” (fl. 11, e-doc. 12).



    O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, destacou que a matéria já foi objeto de habeas corpus anteriormente lá impetrado, bem como discutida em revisão criminal, sendo, assim, inviável a reiteração do pedido.



    10. A conclusão sobre o regime fechado está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, sobretudo por tratar-se de paciente reincidente e com maus antecedentes.



    Este Supremo Tribunal também decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.837-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora